Tribunal: TJSP
Processo: 2172617-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento No 2172617-97.2021.8.26.0000. ação anulatória. cumprimento de sentença. R. decisão agravada que determinou que o ora agravante regularizasse a apólice de seguro-garantia por ele oferecida, devendo contemplar o valor integral do débito acrescido de 30%. Pretensão do agravante de impedimento de realização de atos de contrição patrimonial, bem como determinações de reforço do

Ementa:
Agravo de instrumento No 2172617-97.2021.8.26.0000. ação anulatória. cumprimento de sentença. R. decisão agravada que determinou que o ora agravante regularizasse a apólice de seguro-garantia por ele oferecida, devendo contemplar o valor integral do débito acrescido de 30%. Pretensão do agravante de impedimento de realização de atos de contrição patrimonial, bem como determinações de reforço do seguro prestado ou mesmo de sua liquidação, ou atos de transferência e levantamentos de numerário por quem quer que seja.
NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. V. acórdão proferido na ação anulatória que apesar de ter reformado parcialmente a r. sentença, para manter a lavratura do Auto de Infração de multa somente quanto à infringência, pelo banco autor, a um dos artigos do CDC, nada modificou em relação ao valor da multa aplicada pelo PROCON. V. acórdão proferido em sede de embargos de declaração que expressamente consignou os motivos pelos quais a turma julgadora
decidiu que não é o caso de redução da multa aplicada. Agravos interpostos contra r. decisão denegatória de seguimento de recursos especiais que ainda não foram apreciados pelo E. STJ. Agravante que pretende, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já julgada por esta C. 13a Câmara de Direito Público. Para manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito, incumbe ao agravante proceder à renovação da apólice do seguro-garantia na totalidade do débito com acréscimo de 30% e não de forma proporcional, como entende pertinente.
Apólice de seguro-garantia que foi oferecida pelo próprio agravante na petição inicial da Ação Anulatória por ele ajuizada em face do PROCON, e sob o argumento de que havia necessidade de suspensão da exigibilidade do débito decorrente do auto de infração em questão, pois já se encontrava inscrito em dívida ativa, motivo pelo qual não cabe acolhimento o argumento de impossibilidade de pedido de renovação de referida apólice pelo PROCON. Nova apólice de seguro-garantia que foi oferecida pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença, em virtude do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, porém com a ressalva de que a apresentação de nova apólice se dá apenas para se evitar desnecessários atos de constrição de seu patrimônio, permanecendo, portanto, seu interesse recursal.

agravo interno/regimental 2172617-97.2021.8.26.0000/50000. recurso interposto contra decisão proferida por esta Relatora que, em análise preliminar, indeferiu o efeito suspensivo ao Banco Santander, ora agravante, mantendo-se a r. decisão proferida em 1o Grau. Perda superveniente do interesse recursal, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 2172617-97.2021.8.26.0000. Recurso prejudicado.

agravo de instrumento DESPROVIDO.
agravo interno/regimental PREJUDICADO.